Tribunal: TJSP
Processo: 2040196-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Incidente apresentado em execução de título extrajudicial - Acolhimento – Impossibilidade – Adoção da Teoria Maior da desconsideração – Necessidade de demonstração da ocorrência de um dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil – Hipóteses não configuradas no presente caso – Ademais, a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou a

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Incidente apresentado em execução de título extrajudicial - Acolhimento – Impossibilidade – Adoção da Teoria Maior da desconsideração – Necessidade de demonstração da ocorrência de um dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil – Hipóteses não configuradas no presente caso – Ademais, a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou a dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na Junta Comercial não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Agravo provido.